Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-71.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000043-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLI DORNELA DE LIMA - CPF: 102.395.021-91 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO DA CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação ajuizou ação de indenização por danos materiais, alegando má gestão e eventual desvio de valores da conta vinculada ao PASEP.

2.

A sentença julgou extinto o processo com base no art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição com fundamento em saque supostamente realizado em 27/07/2000.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Análise da legitimidade passiva do Banco do Brasil e da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.
4. Definição do prazo prescricional aplicável e do termo inicial para contagem.

5. Existência (ou não) de elemento fático que comprove a ciência da parte autora quanto ao saldo da conta e possível prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. De acordo com o Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.
7. A competência para julgamento das ações dessa natureza é da Justiça Estadual, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio com a União.

8. O prazo prescricional aplicável é de 10 anos (art. 205 do CC), tendo como termo inicial a data em que o titular tiver ciência inequívoca dos desfalques na conta.

9. No caso concreto, a sentença incorreu em equívoco ao considerar como marco inicial o suposto saque em 2000, inexistente nos autos. Documentos acostados indicam levantamento em 1977, por ocasião do casamento da autora, sem outros registros de saques posteriores.
10. A ciência objetiva do esvaziamento da conta somente se deu em 2023, com o acesso às microfilmagens bancárias. Inexistente prova de ciência anterior, afasta-se a ocorrência de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.
Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva e a Justiça Estadual é competente para julgar ações indenizatórias relacionadas à gestão da conta PASEP. 2. A prescrição aplicável é decenal (art. 205, CC) e tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques. 3. Não demonstrada a ciência anterior ao acesso às microfilmagens bancárias, afasta-se a prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 205; CPC, arts. 487, II e 1.013, § 3º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; TJMT, ApCiv 1032667-05.2024.8.11.0000; TJMT, ApCiv 1026151-11.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLI DORNELA DE LIMA,
contra sentença proferida pelo Juízo da
11º
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que
reconheceu a prescrição e julgou extinta

a
Ação de Indenização de Danos Materiais
movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A.

Inconformada, a apelante sustenta que não ocorreu a prescrição, pois só tomou ciência da irregularidade no saldo de sua conta ao receber o extrato detalhado da microfilmagem no ano de 2024.

Afirma, ainda, após o TEMA 1150, há o entendimento dos tribunais, inclusive do Estado de Mato Grosso, de que o marco inicial do prazo prescricional começa a contar quando obtida a microfilmagem do extrato completo da conta PASEP. (ID. 273190855).

Intimada, a instituição Apelada apresentou contrarrazões em ID. 273190857, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva
ad causam,
bem como a incompetência absoluta da Justiça Estadual, haja vista competir a Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União figure como interessada. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Processo beneficiado pela gratuidade da justiça. (ID. 273713856).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

I.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150:
“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Assim,
não merece
prosperar a
preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo Banco do Brasil, devendo este permanecer compondo o polo passivo da presente demanda.

II.

Da mesma forma, a preliminar
de incompetência absoluta da Justiça Estadual
arguida pelo Banco do Brasil
não deve ser acolhida
.

Com efeito, o entendimento sufragado no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150 pelo STJ é no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder às demandas que tratem de discussões referentes ao PASEP. Logo, revelando-se
desnecessária
a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União,
afasta-se a alegada competência da Justiça Federal
.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO – REJEIÇÃO – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150/STJ).”
(N.U 1012475-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Órgão Especial, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024) Destaquei

“III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas a falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho-Diretor do programa
.

4. A jurisprudência consolidada também estabelece que, sendo reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil S.A., a competência para o processamento e julgamento da ação é da Justiça Estadual, não havendo necessidade de inclusão da União no polo passivo.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inexistindo elementos novos que justifiquem a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar em demandas relacionadas a falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos.

2. A competência para julgar ações que discutem a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. na administração de contas do PASEP é da Justiça Estadual, independentemente da inclusão da União no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; TJMT, AI nº 1015121-39.2021.8.11.0000, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2021.".
(NU 1000173-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) Destaquei

Por essas razões, de igual mantenho o entendimento do juízo singular, e rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
MARLI DORNELA DE LIMA
ajuizou
Ação de Indenização de Danos Materiais
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, alegando ser servidora pública aposentada e ajuizou a presente demanda visando a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização decorrente de má gestão ou saques indevidos de sua conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Ao contestar a ação, a instituição financeira alegou, dentre outras teses a ocorrência da prescrição decenal.

Após a instrução processual,
a d. Magistrada
a quo
acolheu a preliminar arguida pela instituição bancária e declarou a incidência da prescrição,
julgando extinto o processo com fundamento no art. 487, II do CPC,
condenado a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso, visando a reforma da sentença. Assim, passo à análise.

Vejo que a controvérsia recursal reside na definição do
termo inicial do prazo prescricional
para o ajuizamento da ação quando da real ciência da Apelante quanto a irregularidade nos valores depositados na conta PASEP.

Pois bem, a questão é de simples elucidação, pois, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Repetitivos 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931 DF, fixou a seguinte tese no TEMA 1150:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente
, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Entrementes, tem-se que o
marco inicial da prescrição
ocorre a partir do momento em que o titular
realiza o saque dos valores
da conta vinculada ao PASEP, ocasião em que toma conhecimento do montante existente e, consequentemente, de eventuais desfalques ou inconsistências.

Tal premissa encontra respaldo na orientação jurisprudencial consolidada, segundo a qual, por ocasião do levantamento dos valores, nasce a pretensão voltada à apuração de
eventual divergência no saldo
, momento em que se tem ciência inequívoca do alegado prejuízo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS VALORES ENCONTRADOS NA CONTA PASEP NA DATA DO SAQUE DISPONÍVEL PRESCRIÇÃO EFETIVADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques.

Conforme Tese Vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150), verificando, no caso, que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep (31/10/1991) e o ajuizamento da demanda (14/07/2022), impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso de prazo."
(N.U 1026151-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025) Destaquei

“(...)
1 - O Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (TEMA 1150) firmou as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ).

2 - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ), a partir da data do saque realizado na conta individual vinculada ao PASEP pela parte autora.

3 - Se demonstrado que o pedido da parte autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

4 – Recurso desprovido.-"
(N.U 1032667-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025) Destaquei

No caso em comento, ao analisar a sentença, observo que esta se fundamentou na informação de que a Apelante teria realizado o saque na data de
27/07/2000
, dado que não encontra respaldo nos autos.

Conforme documento juntado pela própria Instituição Apelada, constante no ID 273189890, verifica-se que o levantamento ocorreu em 13/06/1977, ou seja,
antes mesmo
da promulgação da Constituição Federal de 1988, tendo se dado por
ocasião de seu casamento
.

A suspeita de
fraude ou má gestão
recai sobre movimentações
não autorizadas supostamente ocorridas em 1988
(outubro de 1988), período no qual já havia valores acumulados.

Após esse período
não há prova
da realização que qualquer saque, havendo, somente o acesso ao conteúdo detalhado da conta por meio de microfilmagens bancárias fornecidas em 2023,
momento em que, então,
teve ciência objetiva e documentada do esvaziamento da conta
.

Logo, a informação constante da sentença quanto ao saque em 2000
não apenas é imprecisa, mas materialmente incorreta,
o que compromete a validade do marco temporal fixado para contagem do prazo prescricional e, não havendo, nos autos, a comprovação de saque ou outro marco temporal para o início da contagem prescricional, afasta-se a configuração da prescrição.

Ante ao exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARLI DORNELA DE LIMA,
para reformar a sentença, afastando a incidência da prescrição e determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025